Tribunal: TJBA
Processo: 8014350-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014350-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SARA CARVALHO PEDREIRA

PACIENTE: DANILO SILVA FREITAS

Advogado(s): SARA CARVALHO PEDREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ATRASO NO ENVIO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALHA ADMINISTRATIVA SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA NO MESMO DIA DO RECEBIMENTO DOS AUTOS PELO JUÍZO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO REALIZADA. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO CONTADOS DE FORMA MATEMÁTICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (MAIS DE 52 QUILOS DE MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no dia
02 de dezembro de 2025
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A prisão ocorreu após o paciente ser flagrado descarregando grande quantidade de entorpecentes de um veículo para uma residência.

II
- A Defesa sustenta a
ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo
. Argumenta que o paciente ficou preso por 85 (oitenta e cinco) dias até o oferecimento da denúncia, em virtude de uma falha no protocolo do Inquérito Policial durante o recesso forense. Requer o relaxamento da prisão ou, de forma alternativa, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I
II.
A análise de
excesso de prazo
no processo penal
não se faz por um cálculo matemático exato
. É necessário aplicar o princípio da razoabilidade e observar as particularidades do caso. A falha administrativa no envio do Inquérito Policial existiu, mas foi superada. Assim que o processo chegou à 3ª Vara Criminal, no dia
24 de fevereiro de 2026
, o Ministério Público
ofereceu a denúncia no mesmo dia
.

IV
- Atualmente, o processo tramita de forma regular e célere. A decisão que recebeu a denúncia determinou a notificação do paciente, que já foi cumprida. O paciente informou que vai contratar advogado para apresentar sua defesa preliminar. O Juízo de primeiro grau também reavaliou e manteve a prisão recentemente, cumprindo a lei processual.

V
- A prisão preventiva está bem fundamentada na
gravidade concreta do crime
. Os policiais apreenderam
52.139,00g (cinquenta e dois quilos e cento e trinta e nove gramas)
de maconha, além de dinheiro e um frasco com cocaína. Essa quantidade expressiva demonstra uma estrutura organizada e de grande escala para o comércio de drogas.

VI
- Além disso, o paciente possui condenação criminal anterior. Esse histórico demonstra um risco real de reiteração delitiva. Portanto, a prisão preventiva é indispensável para garantir a ordem pública.

VII
- Diante da alta quantidade de drogas apreendidas e da reincidência do paciente,
as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas
para proteger a ordem pública neste momento.

VIII -
Habeas Corpus conhecido e denegado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8014350-31.2026.8.05.0000
, em que é impetrante a advogada
SARA CARVALHO PEDREIRA
em favor de
DANILO SILVA FREITAS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.